Tribunal: TJDFT
Processo: 0701649-16.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701649-16.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CYNTHIA MARTINS MACHADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em consulta processual ao processo de origem, observa-se que o Juízo a quo proferiu decisão, determinando a expedição de RPV nos termos da Lei Distrital no 6.618/2020. Logo, alterou o entendimento manifestado na decisão agravada. Assim, julgo prejudicado o presente agravo, nos termos do art. 1.018, § 1o, do CPC. Sem custas e honorários. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA